Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR TERCEIROS POR VIA ELETRÔNICA MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO DE PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. De acordo com a Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
1.1. Em se tratando de relação de consumo, mostra-se impositivo o reconhecimento da vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Consoante entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2.1. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de contratações fraudulentas.
2.2. A concessão de empréstimo consignado baseado em documentos falsos configura hipótese de fortuito interno, porquanto relacionada a riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, não se tratando de circunstância apta a excluir o dever de indenizar, consoante entendimento consolidado pela Súmula 497 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Evidenciada a fraude na contratação dos empréstimos, deve a instituição financeira promover o ressarcimento dos valores descontados indevidamente na folha de pagamento da parte prejudicada pela falha na prestação dos serviços.
4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
4.1. No que tange à capacidade econômica das partes, a reparação por danos morais deve ser fixada em valor compatível com as condições econômicas dos envolvidos no evento danoso.
4.2. Tendo sido devidamente sopesadas as condições pessoais das partes, a gravidade e a extensão do dano experimentado, culminando na fixação de indenização em valor compatível com estes parâmetros, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.